Tribunal: TJPA
Processo: 0803255-91.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803255-91.2018.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: ANTONIO REGES DA LUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Reparação De Danos. Colisão de Motocicleta Particular Em Razão De Má Sinalização De Obra Pública. Existência De Responsabilidade Objetiva Do Ente Público. Dano Moral e Material Devidamente Comprovados. Inexistência de

Excludente De Ilicitude
. Valores Que Respeitam A Razoabilidade e a Proporcionalidade. Apelação Desprovida.

I-Caso Em Exame

1- Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Réu, ora Apelante, a pagar R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor, ora Apelado, a título de danos morais, bem como, a pagar R$3.158,67 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente decorrente da colisão do Apelado com sua motocicleta nos tubos de concretos utilizados para sinalizar a obra no Município Apelante.

II-Questão em discussão

2-A questão reside em verificar
a existência do dever de indenizar sob a alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, bem como, verificar a alegação de necessidade de redução do dano moral e a insurgência contra a condenação em honorários advocatícios.

III-Razões de Decidir

3-

N
a Responsabilidade Objetiva (T
eoria do risco administrativo)

o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles (
artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02).

4-
Consta dos autos, Certidão de Ocorrência nº 261646, expedida pelo 2º Grupamento Bombeiro Militar (Id
17701684 – Pág.1/2) em que declara ter sido acionado para atender acidente de moto na Rodovia Transcastanhal, encontrando o Apelado com aparente fratura exposta.

5-O Laudo Médico (Id
17701685 e
Id
17701686)
acostado aos autos, comprova que o autor sofreu fratura no fêmur direito, fratura na patela e escoriações diversas, tendo permanecido afastado de suas atividades laborativas pelo período inicial de 3 (três) meses. Ainda segundo o referido Laudo (Id 17701688-Pág. 2), foi constatada debilidade e deformidade permanentes na perna direita do demandante (Id
17701714 - Pág. 1/3).

6-O Ofício nº 0240/2018-SEMOB comprova que havia serviço de Reparo da Caixa de Esgoto no local do acidente e que a equipe responsável pelo serviço havia sinalizado a Av. Transcastanhal com tubos de concretos e cones desde o dia 15/06/2017, dia data em que ocorrera o acidente em questão.

7-Das imagens anexadas aos autos, verifica-se que o agente municipal deixou de adotar as medidas de precaução indispensáveis à devida sinalização da obstrução existente na via pública, decorrente de obra, limitando-se à colocação de tubos de concreto como forma de advertência aos condutores, o que se revela manifestamente insuficiente para prevenir acidentes e assegurar a integridade dos transeuntes. Ressalte-se que o sinistro ocorreu por volta das 19h, em período noturno, circunstância que impunha a adoção de sinalização adequada, intensa e luminosa.

8-Dessa forma, observa-se que não há no presente caso excludente de ilicitude, restando evidenciado que o Ente Municipal, ao se omitir quanto à adequada sinalização, delimitação e segurança do local de intervenção na via pública, incorreu em conduta ensejadora de responsabilidade civil pelos danos ocasionados, os quais eram plenamente evitáveis, restando caracterizada a responsabili
dade civil do Município de Castanhal.

9-
Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

10- Atendendo às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(20.000,00) não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias advindas do acidente em si, das lesões sofridas e o afastamento do trabalho.

11-Em relação aos danos materiais fixados no valor
de R$3.158,67 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), tem-se que restaram demonstrados nos autos os danos à motocicleta, por meio da nota juntada no Id 17701689, que discrimina o valor das peças e sua montagem, que se revelam compatíveis com o acidente e as avarias visíveis nas fotos de Id 17701690 – Pág. 2/3, bem como, os gastos com medicamentos, assistência médica (Ids 17701692, 17701693) e com transporte (Id 17701691), como bem reconheceu o Juízo de primeira instância, restando indeferido pelo Juízo
a quo
o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação.

IV-Dispositivo

12-
Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0803255-91.2018.8.14.0015
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra ANTONIO REGES DA LUZ SILVA,

em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

O conjunto das provas produzidas, dá conta que o agente municipal não se cercou dos cuidados necessários para sinalizar uma obstrução na via, decorrente de obra, alegando que apenas a colocação de tubos de concreto seria suficiente para alertar os condutores na via, para fins de evitar danos aos transeuntes, anotando-se, ainda, que como o acidente ocorreu às 19hs, já no anoitecer, a sinalização tinha de ser intensa e luminosa.

Dessa feita, resta claro que o Réu, ao deixar de providenciar a adequação, sinalização e delimitação do local de trabalho na via, acabou por se omitir nos cuidados necessários, situações caracterizadoras da responsabilidade pelos danos, de todo evitáveis.

(...)

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA:

a)

condenar o Réu a pagar R$20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da publicação desta decisão;

b) condenar o Réu a pagar R$3.158,67 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materais [sic], cujos valores deverão incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo e correção monetária a contar da publicação desta decisão;

Por fim, condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

(...)”

O Município de Castanhal interpôs Apelação, informando que o Apelado
alegou na inicial que no dia 15.06.2017, por volta das 19h, estava trafegando pela Av. Transcastanhal, quando colidiu com tubos de concretos que estavam posicionados na via em razão da obra que estava sendo realizada pela Secretaria de Obras do Município, tendo sido lesionado e teve seu veículo automotor danificado, atribuindo a culpa ao Município Apelante, por não ter observado os cuidados necessários ao sinalizar a via.

Insurge-se o Município contra a sentença, arguindo a ausência do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, alega a culpa concorrente e a necessidade de redução do dano moral. Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar
a existência do dever de indenizar sob a alegação de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, bem como, verificar a alegação de necessidade de redução do dano moral e a insurgência contra a condenação em honorários advocatícios.

A sentença condenou o Ente Municipal Apelante ao pagamento de
indenização no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e de R$3.158,67 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a título de danos materiais, em razão de acidente decorrente da colisão do Apelado com sua motocicleta nos tubos de concretos utilizados para sinalizar a obra no Município Apelante.

Dos autos, observa-se que os pedidos indenizatórios formulados pelo Apelado se originam no acidente motociclístico ocorrido na Avenida Transcastanhal, atribuído à presença de tubos de concreto deixados no local pela municipalidade Apelante.

Como cediço, na Responsabilidade Objetiva (T
eoria do risco administrativo)

o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles (
artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02). Demonstrados estes elementos,
compete
ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, como ocorre, por exemplo, na Indenização por Danos Morais advindas de acidente de trânsito.

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Consta dos autos, Certidão de Ocorrência nº 261646, expedida pelo 2º Grupamento Bombeiro Militar (Id
17701684 – Pág.1/2) em que declara ter sido acionado para atender acidente de moto na Rodovia Transcastanhal, encontrando o Apelado com aparente fratura exposta.

A seu turno, o Laudo Médico (Id
17701685 e
Id
17701686)
acostado aos autos, comprova que o autor sofreu fratura no fêmur direito, fratura na patela e escoriações diversas, tendo permanecido afastado de suas atividades laborativas pelo período inicial de 3 (três) meses. Ainda segundo o referido Laudo (Id 17701688-Pág. 2), foi constatada debilidade e deformidade permanentes na perna direita do demandante (Id
17701714 - Pág. 1/3).

O Ofício nº 0240/2018-SEMOB comprova que havia serviço de Reparo da Caixa de Esgoto no local do acidente e que a equipe responsável pelo serviço havia sinalizado a Av. Transcastanhal com tubos de concretos e cones desde o dia 15/06/2017, dia data em que ocorrera o acidente em questão.

Das imagens anexadas aos autos, verifica-se que o agente municipal deixou de adotar as medidas de precaução indispensáveis à devida sinalização da obstrução existente na via pública, decorrente de obra, limitando-se à colocação de tubos de concreto como forma de advertência aos condutores, o que se revela manifestamente insuficiente para prevenir acidentes e assegurar a integridade dos transeuntes. Ressalte-se que o sinistro ocorreu por volta das 19h, em período noturno, circunstância que impunha a adoção de sinalização adequada, intensa e luminosa.

Dessa forma, observa-se que não há no presente caso excludente de ilicitude, restando evidenciado que o Ente Municipal, ao se omitir quanto à adequada sinalização, delimitação e segurança do local de intervenção na via pública, incorreu em conduta ensejadora de responsabilidade civil pelos danos ocasionados, os quais eram plenamente evitáveis, restando caracterizada a responsabilidade civil do Município de Castanhal.

Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(20.000,00) não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias advindas do acidente em si, das lesões sofridas, o afastamento do trabalho etc.

Em relação aos danos materiais fixados no valor
de R$3.158,67 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), tem-se que restaram demonstrados nos autos os danos à motocicleta, por meio da nota juntada no Id 17701689, que discrimina o valor das peças e sua montagem, que se revelam compatíveis com o acidente e as avarias visíveis nas fotos de Id 17701690 – Pág. 2/3, bem como, os gastos com medicamentos, assistência médica (Ids 17701692, 17701693) e com transporte (Id 17701691), como bem reconheceu o Juízo de primeira instância, restando indeferido pelo Juízo
a quo o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação.

Deste modo, considerando o conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025